Tribunal: TJDFT
Processo: 0011190-54.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011190-54.2015.8.07.0004 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDOS: REINILTO GARCIA DAS NEVES, MARIA DE LOURDES CAETANO DE ARAUJO, LEILA CAETANO GONCALVES GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA PENAL. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. O Código Civil estabeleceu prazo prescricional específico para o caso de locupletamento sem causa, previsto no inciso IV do § 3o do art. 206 do Código Civil, o qual dispõe o interregno prescricional de 3 (três) anos. 3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, mister a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva, a promitente vendedora tem o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel. 4. Nesse contexto, mesmo havendo previsão expressa de aplicação de multa a apenas uma das partes do contrato, deve-se observar que o contrato é comutativo, bilateral e oneroso, logo, a multa prevista para um contratante deve ser estendida ao outro contratante. Precedente Repetitivo (REsp 1614721 / DF, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2019). 5. Todavia, o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 6. Deu-se provimento parcial ao recurso. A recorrente, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legal, aponta dissenso pretoriano e questiona a aplicação do rito dos repetitivos quanto ao Tema 971 (REsp 1631485/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019), exatamente quanto à inversão de cláusula que prevê multa, quando existe no contrato cláusula penal para o caso de atraso na entrega da obra. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015